Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1013359-51.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]

Relator:
Des. PAULO DA CUNHA

Redator Designado
: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. PAULO DA CUNHA, DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Partes:

[ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (IMPETRANTE), CELSO ALEXANDRE DURAN - CPF: 044.354.461-11 (PACIENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), R. D. O. D. S. - CPF: 089.516.121-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.MARCOS MACHADO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO OU DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA – RÉU QUE SE MUDOU PARA OUTRA CIDADE – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, tampouco que se furtará à aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Isadora Oliveira Garcia, em benefício de
CELSO ALEXANDRE DURAN
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de ameaça e estupro, por fatos que se tornaram públicos em 2018. Naquela ocasião, foi decretada a prisão preventiva cujo mandado somente foi cumprido em 27.5.2022.

Neste contexto, aduz que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Argumenta, ainda, ser possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois possui duas filhas (uma com 03 meses de idade e outra com 02 anos), que dependem financeiramente do paciente.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 134603196.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ID. 134907192.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 135918175.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, por várias vezes, contra criança de 09 (nove) anos de idade, ocorridos entre os anos de 2014 a 2018, consoante narra a denúncia:

“ (...)
Em datas incertas no período entre o ano de 2014 e o dia 15 de novembro de 2018,
no interior de residência situada na Estrada Sentido Nova Fortuna, km 70, Gleba Nova Fortuna, próximo à Fazenda Moinho, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Celso Alexandre Duran, por diversas vezes, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos com a vítima Raissa de Oliveira de Souza, a qual, à época, contava com menos de 14 (quatorze) anos de idade.

II – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta dos autos que o acusado Celso Alexandre Duran convivia maritalmente com Silvana de Oliveira Matucari, genitora da vítima Raissa de Oliveira de Souza, a qual residia com o casal.

Aproveitando-se dos momentos em que sua companheira estava dormindo ou ausente da residência, o denunciado adentrou no quarto de sua enteada Raissa em diversas oportunidades e com ela praticou, por reiteradas vezes, atos libidinosos que consistiram em tocar sua genitália e introduzir o pênis em sua vagina, causando dor e sangramento.

Ressalta-se que houve exame de corpo de delito, no qual constou lesões himenais em razão de conjunção carnal não recente. Conforme consta, na ocasião a vítima possuía apenas 9 anos de idade e relatou sofrer abusos sexuais do padrasto desde que tinha 5 anos de idade.

Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, haja vista que o acusado agiu na condição de padrasto da ofendida. III –

REQUERIMENTOS

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Celso Alexandre Duran, como incurso no art. 217–A, caput, por diversas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, c/c o art. 226, inciso II (...)”

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, atendeu à representação da Autoridade Policial, e na data de
13/12/2018
, decretou a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos, registrando que,
in verbis,
id. 134381166 :

“(...)

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de decretação de prisão preventiva merece acolhimento.

(...)

Conforme consta dos autos, a vítima Raíssa, de 9 anos de idade, em depoimento perante Autoridade Policial, na presença de sua responsável legal e agente do Conselho Tutelar Municipal, declarou que sofre abusos do seu Padrasto, Celso Alexandre Duran, desde que tinha 5 anos de idade.

Narra que tais abusos, consistentes em conjunção carnal, aconteciam sempre no período noturno quando sua genitora estava ocupada, e que Celso sempre machucava, chegando a sangrar por algumas vezes, mesmo a vítima pedindo chorando para o representado parar, o que não fazia e ainda ameaçava dizendo que “se ela contasse faria algo com sua mãe”.

(...)

A garantia da ordem pública se justifica, diante do risco a qual está exposta a vítima, tendo em vista que alega sofrer abusos há cerca de 4 anos, por reiteradas vezes, de forma que a liberdade do representado, que convive no mesmo ambiente doméstico que a vítima, poderá voltar a molestá-la, o que por certo, coloca em risco a ordem pública.

Por oportuno, entendo que a manutenção da cautela prisional visa ainda, a garantia da ordem pública também em seu aspecto objetivo ou social, considerando a gravidade dos fatos e sua repercussão social na pequena comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Urge ressaltar que, além da violação sexual sofrida, a vítima alega ter sofrido ameaça, apontando que o acusado afirmou que faria algo que se subentende como mal injusto e grave – com a sua genitora caso contasse sobre os abusos cometidos à alguém, o que se deve sopesar como violência psíquica ainda mais grave, quando considerada a tenra idade da vítima e as consequências de intimidação com as violência sexual.

(...)

Isto posto, nos termos do art. 311 et seq. Do CPP, DECRETO A PRISÃO preventiva do indiciado carlos alexandre duran (...)”.

Após a sua prisão, o Juízo
a quo,
manteve a prisão preventiva, registrando a gravidade concreta do fato criminoso, além do lapso temporal de mais de 03 (três) anos que esteve foragido, sendo certo que foram empenhadas diversas diligências pela força policial no sentido de se localizar o paciente, sendo todas infrutíferas,
in verbis
:

“DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO AO ID. 86472504

(...)

Analisando detidamente o feito bem como todos os fundamentos e provas apresentadas pela Defesa, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houveram alterações fático-jurídicas processuais relevantes que ensejem a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão e, sendo assim, considerando ainda o contexto processual em que se encontra a presente ação penal, entendo que o pedido de revogação da prisão não merece prosperar.

Primeiramente, não prospera sob nenhuma ótica a alegação da defesa no sentido de que não se encontram presentes indícios de materialidade do delito, pois ao contrário do que alegado, a vítima menor de idade foi submetida à perícia médica contemporânea à época dos fatos e da deflagração das investigações, sendo constatada a existência de lesões himenais e conjunção carnal não recente, conforme laudo preliminar de Id. 68462013, pág. 28 e laudo de exame de lesão corporal ao Id. 68463351, pág. 16/17, que demonstram inarredável ocorrência do delito de estupro de vulnerável, porquanto a vítima possuía apenas 09 anos de idade quando analisada
por médico legista, sendo de se ressaltar ainda e presença incontestável dos indícios de autoria, porquanto, além do réu ser padrasto e ter exercido influência sobre a criança à época do delito, o depoimento da referida vítima é verossímil e descreve com precisão as peculiaridades do abuso sofrido, apontando o acusado como autor do crime sexual, que se valeu de ameaças para evitar que a menor contasse o ocorrido.

Ademais, considerando que a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório em razão das características de clandestinidade em que ocorrem os delitos sexuais, patentes são os indícios de autoria.

Os requisitos da prisão previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, se fazem presentes, primeiramente em razão da gravidade não apenas abstrata como concreta do crime,
pois foi cometido por reiteradas vezes contra vítima entre os seus 05 e 09 anos de idade aproximadamente e,
apesar da alteração quanto ao endereço da menor que, ao que consta, atualmente reside com a avó, o risco remanescente à ordem pública é evidente, porquanto trata-se de ação criminosa praticada mediante inequívoca violência e ameaças contra pessoa menor idade, o que justifica a manutenção do acusado no cárcere.

(...)

De todo oportunidade ressaltar novamente que a manutenção da cautela prisional visa, ainda, a garantia da ordem pública também em seu aspecto objetivo ou social, considerando a gravidade dos fatos e a sua repercussão social, mormente em se tratando de Comarca de pequeno porte.

(...)

Inquestionável, portanto, a presença da circunstância legal autorizadora da manutenção da prisão dos autos com vistas a assegurar a garantia da ordem pública.

Por outro lado, ao menos no presente momento processual entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPC),
não seriam suficientes, pois é evidente a evasão do acusado do distrito de culpa, considerando que logo após a deflagração das investigações tomou rumo completamente ignorado
provavelmente em direção ao país Bolívia, o que foi relatado por seu antigo empregador, conforme ressaltado pela Autoridade Policial, demonstrando notória intenção de frustrar os trabalhos de investigação,
sendo certo que foram empenhadas diversas diligências pela força policial no sentido de se localizar o acusado para dar cumprimento ao mandado de prisão há muito expedido por ordem judicial nos autos de n. 0001808-93.2018.811.0077, sem êxito.

Sendo assim, considerando esta Comarca se encontra em região fronteiriça com a Bolívia, excepcionalmente nos autos no caso dos autos, entendo que o acusado estando em liberdade poderia se furtar do comparecimento aos atos judicias ou até mesmo da aplicação da lei penal, sendo muito difícil ou até mesmo impossível a extradição, razão pela qual a prisão se faz imprescindível para futura e eventual aplicação da lei penal.

Ademais, quanto as alegações de que o réu é primário e possui residência fixa e exerce atividade lícita, ressalto que tais fatos não se mostram suficientes para afastar os demais requisitos da prisão, pois é cediço que somente as condições pessoais favoráveis ao acusado não são suficientes para sua colocação em liberdade, mormente quando há elementos bastantes para manutenção da custódia cautelar.

(...)

Posto isso, considerando que não se encontram presentes as hipóteses previstas no art. 316 do CPP e diante da presença dos requisitos da prisão conforme exposto, ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão decretada nos autos em desfavor de
Celso Alexandre Duran
. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

Isso porque, inobstante o fato de o paciente ser considerado primário, pois considerando o contexto apresentado, diante das circunstâncias fáticas, além do teor da decisão que decretou e manteve a prisão, tenho que a mesma está suficientemente fundamentada, consubstanciado no fato de o crime, em tese, ter sido praticado por reiteradas vezes contra vítima entre os seus 05 e 09 anos de idade.

Ressalte-se, ainda, que as condutas descritas, por si só são repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, pois o paciente não se hesitou em praticar o ato em mais de uma oportunidade, mesmo a vítima pedindo chorando para o paciente cessar os atos.

Ademais, o Juízo de origem destacou que o paciente evadiu do distrito de culpa, logo após a deflagração das investigações, permanecendo foragido por mais de 3 anos da data dos fatos, vindo a ser preso no
município de Conquista D’Oeste-MT
.

Em consulta ao sistema PJe, consta no Boletim de Ocorrência que deu cumprimento ao mandado de prisão
que o paciente na abordagem mentiu seu nome
. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Outrossim, não há falar-se em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, eis que a prisão preventiva foi decretada à época dos fatos, pois ocorreu de forma reiterada até o ano de 2018, e o paciente permanece foragido desde então.

Além do mais, o simples fato do afastamento do paciente do convívio familiar onde teria ocorrido o crime, não afasta a sua periculosidade, uma vez que o
periculum libertatis
, se configura em função da gravidade da conduta perpetrada, que põe em risco a ordem pública e justifica a segregação cautelar.

Neste sentido:
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”
(AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019).

Vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, o paciente não se amolda as hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, ouso divergir de seu posicionamento, porquanto, a meu viso, não mais subsiste a necessidade da medida extrema de prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Pelo que consta dos autos, os fatos delituosos foram supostamente perpetrados no período de 2014 até 15/11/2018, ou seja, há mais de três anos e nove meses.

Conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em 13/12/2018, com lastro na garantia da ordem pública, pois, conforme salientado à época pela autoridade coatora, o paciente convivia no mesmo ambiente doméstico em que a vítima, ao que consta dos autos, a situação é distinta, tendo em vista que, de acordo com a petição inicial, a ofendida atualmente reside com sua avó materna na cidade de Cáceres.

Não se verifica, assim, qualquer contato entre a vítima e seu suposto ofensor, destacando que os fatos ocorreram há mais de três anos, e não se tem notícias de que o paciente, neste período, tenha proferido qualquer ameaça contra ela ou seus familiares.

No respeitante à imprescindibilidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, a autoridade coatora, na decisão que manteve a medida extrema, consignou que
“é evidente a evasão do distrito da culpa, considerando que logo após a deflagração das investigações tomou rumo completamente ignorado, provavelmente em direção ao país Bolívia, o que foi relatado por seu antigo empregador, conforme ressaltado pela Autoridade Policial, demonstrando notória intenção de frustrar os trabalhos de investigação”
.

Concluiu, assim, que
“o acusado estando em liberdade poderia se furtar do comparecimento aos autos judiciais ou até mesmo da aplicação da lei penal, sendo muito difícil ou até mesmo impossível a extradição, razão pela qual a prisão se faz imprescindível para futura e eventual aplicação da lei penal”
.

Sem embargo do posicionamento adotado pela autoridade coatora, certo é que não há base empírica a evidenciar que, em liberdade, o paciente fugirá para a Bolívia, até mesmo porque, se essa fosse sua intenção, obviamente que teria obtido êxito, haja vista que a prisão foi decretada há mais de três anos.

Na situação
sub examine
, afirma a impetrante que o paciente, após a denúncia formulada pela vítima, passou a residir em Conquista d’Oeste, trabalhando formalmente, com registro na CTPS, por todo este período.

Conquanto não haja prova cabal de que o paciente laborou durante todo este período em Conquista d’Oeste – cidade onde efetivamente houve o cumprimento do mandado de prisão –, consta dos autos que seu registro de empregado, comprovando que está trabalhando, desde 1º/4/2022, na empresa Ana Paula de Oliveira e Cia Ltda., desempenhando a função de ajudante de entrega.

Verifica-se, ainda, a prova de seu endereço, assim como a comprovação de que possui dois filhos menores, sendo a mais nova nascida em 17/2/2022, no município de Conquista d’Oeste.

A propósito, no registro de sua outra filha, nascida em 24/10/2019, consta também o nascimento na cidade de Conquista d’Oeste, havendo fortes indícios de que desde aquela época o paciente residia naquele município.

De mais a mais, em consulta ao SIAP, não consta nenhum outro registro criminal em seu desfavor.

Nesse diapasão, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
CELSO ALEXANDRE DURAN
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do município de Conquista d’Oeste sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; e,

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Deverá a autoridade coatora cientificar os representantes legais da vítima acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, ouso divergir de seu posicionamento, porquanto, a meu viso, não mais subsiste a necessidade da medida extrema de prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Pelo que consta dos autos, os fatos delituosos foram supostamente perpetrados no período de 2014 até 15/11/2018, ou seja, há mais de três anos e nove meses.

Conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em 13/12/2018, com lastro na garantia da ordem pública, pois, conforme salientado à época pela autoridade coatora, o paciente convivia no mesmo ambiente doméstico em que a vítima, ao que consta dos autos, a situação é distinta, tendo em vista que, de acordo com a petição inicial, a ofendida atualmente reside com sua avó materna na cidade de Cáceres.

Não se verifica, assim, qualquer contato entre a vítima e seu suposto ofensor, destacando que os fatos ocorreram há mais de três anos, e não se tem notícias de que o paciente, neste período, tenha proferido qualquer ameaça contra ela ou seus familiares.

No respeitante à imprescindibilidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, a autoridade coatora, na decisão que manteve a medida extrema, consignou que
“é evidente a evasão do distrito da culpa, considerando que logo após a deflagração das investigações tomou rumo completamente ignorado, provavelmente em direção ao país Bolívia, o que foi relatado por seu antigo empregador, conforme ressaltado pela Autoridade Policial, demonstrando notória intenção de frustrar os trabalhos de investigação”
.

Concluiu, assim, que
“o acusado estando em liberdade poderia se furtar do comparecimento aos autos judiciais ou até mesmo da aplicação da lei penal, sendo muito difícil ou até mesmo impossível a extradição, razão pela qual a prisão se faz imprescindível para futura e eventual aplicação da lei penal”
.

Sem embargo do posicionamento adotado pela autoridade coatora, certo é que não há base empírica a evidenciar que, em liberdade, o paciente fugirá para a Bolívia, até mesmo porque, se essa fosse sua intenção, obviamente que teria obtido êxito, haja vista que a prisão foi decretada há mais de três anos.

Na situação
sub examine
, afirma a impetrante que o paciente, após a denúncia formulada pela vítima, passou a residir em Conquista d’Oeste, trabalhando formalmente, com registro na CTPS, por todo este período.

Conquanto não haja prova cabal de que o paciente laborou durante todo este período em Conquista d’Oeste – cidade onde efetivamente houve o cumprimento do mandado de prisão –, consta dos autos que seu registro de empregado, comprovando que está trabalhando, desde 1º/4/2022, na empresa Ana Paula de Oliveira e Cia Ltda., desempenhando a função de ajudante de entrega.

Verifica-se, ainda, a prova de seu endereço, assim como a comprovação de que possui dois filhos menores, sendo a mais nova nascida em 17/2/2022, no município de Conquista d’Oeste.

A propósito, no registro de sua outra filha, nascida em 24/10/2019, consta também o nascimento na cidade de Conquista d’Oeste, havendo fortes indícios de que desde aquela época o paciente residia naquele município.

De mais a mais, em consulta ao SIAP, não consta nenhum outro registro criminal em seu desfavor.

Nesse diapasão, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
CELSO ALEXANDRE DURAN
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do município de Conquista d’Oeste sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; e,

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Deverá a autoridade coatora cientificar os representantes legais da vítima acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Acompanho o douto 1º Vogal, visto que, passados quase 4 (quatro) anos, não houve qualquer notícia de ameadas sofridas pela vítima [que atualmente reside em Cáceres], a denotar que não há risco à ordem pública, bem como o paciente não detém qualquer outro registro criminal, possui emprego lícito, residência fixa e família constituída na cidade de Conquista D’Oeste, a evidenciar desnecessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do voto do 1º vogal, Des. Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022